Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-95.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO N. 8000325-95.2016.8.05.0183

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE OLINDINA

ADVOGADO(S): JOSÉ MARIANO VIANA MUNIZ FILHO (OAB:BA22847-A)

EMBARGADO
: RUBENALVA PINHEIRO DOS SANTOS SOUSA

ADVOGADO(S): JONAS FERRAZ MAIA (OAB:BA26373-A) E OUTRA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE NA AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à Apelação, reformando a sentença de primeiro grau, apenas, para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, reconhecendo a isenção legal da Fazenda Pública.
O
Embargante apontou contradição e omissão no julgado, alegando a necessidade de manifestação acerca da súmula vinculante nº 37, e que h
o
uve equívoco no entendimento relativo à compensação de carga horária por gratificação de atividade complementar e da aplicação de normas municipais e da Lei nº 11.738/2008.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição quanto
ao reconhecimento da
compensação da carga horária por meio de gratificação por atividade complementar e às normas aplicáveis ao caso; e (ii) analisar se houve omissão no julgado em relação à súmula vinculante nº 37.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição no acórdão, que se manifestou sobre a compensação da carga horária por meio de gratificação por atividade complementar, esclarecendo que as atividades extraclasse, como planejamento de aulas e correção de provas, integram a carga horária do magistério, com previsão de reserva mínima de 1/3 para tais atividades, sendo inadequada a fixação do percentual de 15%, e não 33%, pela Municipalidade.

4. Inexiste omissão, pois a decisão abordou os pontos essenciais da controvérsia. Ainda que não tenha mencionado, expressamente, a súmula vinculante nº 37, concluiu, com fundamentação clara, que não se trata de majoração de vencimento de servidor público, afastando a pertinência de tal debate.

5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, apenas sobre aqueles necessários para a solução do litígio, conforme o princípio do livre convencimento fundamentado.

6. A pretensão da Embargante de modificar o mérito do julgado, utilizando-se dos Declara
tórios
, é inadequada, pois esse recurso tem função integrativa, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

7. Para fins de prequestionamento, é imprescindível demonstrar de que forma o julgado violou dispositivos legais ou constitucionais, o que não foi evidenciado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.738/2008; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, ED nº 0817293-68.2022.8.12.0001, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, 4ª Câmara Cível, j. 07.06.2024; STJ, EDcl no REsp 1286704/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.02.2014.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº. 8000325-95.2016.8.05.0183
,

nos quais figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE OLINDINA
, sendo

Embargad
o
RUBENALVA PINHEIRO DOS SANTOS SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora.